Tribunal: TCU
Processo: 039.090/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5066/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 039.090/2018-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Catarina da Rosa Flores Donini (XXX.002.000-XX); Elsa Olinta Kirchhof de Freitas (XXX.383.420-XX); Ivana Lucia Carraro (XXX.508.700-XX); Iza Margareth Donini dos Santos (XXX.361.880-XX); Lia Mara Donini Oliveira (XXX.954.600-XX); Marcia Valeria Donini de Mattos (XXX.237.090-XX); Marlene Oliveira da Silva (XXX.203.980-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.